Tribunal: STF
Processo: RE 1579011
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO, EM PARTE, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.
 1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento de embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Conforme alegado nestes embargos, ausentes, na decisão embargada, os efeitos do provimento do recurso extraordinário. 
3. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para prestar esclarecimentos, sem atribuição de efeitos infringentes.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão pela qual provido o recurso extraordinário, cuja ementa foi assim redigida:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESAPOSENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TEMA Nº 503 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1. O autor postulou o direito de computar o tempo de contribuição de aposentadoria anterior para a obtenção de aposentadoria integral no cargo atual. 
2. O autor, aposentado pelo RGPS desde 1996, prestou concurso para o cargo de Fiscal de Rendas de 3ª Categoria do Rio de Janeiro e, ao completar 70 anos, considerada a necessidade deixar o serviço público de forma compulsória, requereu a desaposentação do cargo anterior e a averbação do tempo de serviço a ele relativo para fins de aposentadoria no cargo novo. 
3. O pedido foi julgado procedente, decisão confirmada pelo TRF da 1ª Região. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a renúncia à aposentadoria anterior para fins de aproveitamento do tempo de serviço no cargo de Fiscal de Rendas, viabilizando a concessão de aposentadoria mais benéfica no novo cargo. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A desaposentação não tem previsão legal ou constitucional, sendo inviável a renúncia de aposentadoria para aproveitamento de tempo de serviço em novo benefício previdenciário. 
6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 503 do ementário da Repercussão Geral, firmou a tese de que, no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, sendo inviável a desaposentação. 
7. O entendimento do Tema RG nº 503 se aplica ao RPPS, pois inexiste norma constitucional ou infraconstitucional que autorize a renúncia de aposentadoria para aproveitamento do tempo de serviço em novo benefício. 
IV. DISPOSITIVO 
8. Recurso extraordinário a que se dá provimento.” (e-doc. 53).

2. O embargante aponta omissão no pronunciamento individual impugnado, quanto aos proventos a serem pagos pelo período em que esteve vigente a liminar concedida em primeira instância.

2.1. Sustenta que o valor dos proventos pertinentes a tal lapso, até a reforma do decidido pelo STF, deve observar os parâmetros indicados na liminar, acrescidos de juros e correção  monetária (e-doc. 55).

É o relatório.

Decido.

3. O recurso extraordinário interposto foi provido, tendo em vista que o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região estava em contrariedade com o decidido pelo STF no julgamento do RE nº 661.256-RG/SC, Tema RG nº 503, cuja ementa segue abaixo:

“Constitucional. Previdenciário. Parágrafo 2º do art. 18 da Lei 8.213/91. Desaposentação. Renúncia a anterior benefício de aposentadoria. Utilização do tempo de serviço/contribuição que fundamentou a prestação previdenciária originária. Obtenção de benefício mais vantajoso. Julgamento em conjunto dos RE nºs 661.256/sc (em que reconhecida a repercussão geral) e 827.833/sc. Recursos extraordinários providos. 
1. Nos RE nºs 661.256 e 827.833, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, interpostos pelo INSS e pela União, pugna-se pela reforma dos julgados dos Tribunais de origem, que reconheceram o direito de segurados à renúncia à aposentadoria, para, aproveitando-se das contribuições vertidas após a concessão desse benefício pelo RGPS, obter junto ao INSS regime de benefício posterior, mais vantajoso. 
2. A Constituição de 1988 desenhou um sistema previdenciário de teor solidário e distributivo. inexistindo inconstitucionalidade na aludida norma do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91, a qual veda aos aposentados que permaneçam em atividade, ou a essa retornem, o recebimento de qualquer prestação adicional em razão disso, exceto salário-família e reabilitação profissional. 
3. Fixada a seguinte tese de repercussão geral no RE nº 661.256/SC: “[n]o âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8213/91”. 
4. Providos ambos os recursos extraordinários (RE nºs 661.256/SC e 827.833/SC).” 
(RE nº 661.256-RG/SC, Tema RG nº 503, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Red. p/ o Acórdão Min. Dias Toffoli, j. 27/10/2016, p. 28/09/2017).

4. O provimento do apelo extremo resultou na reforma do acórdão exarado na origem, com a declaração de improcedência dos pedidos. Nesse sentido, o autor não faz jus às diferenças de proventos pretendidas, mesmo durante o tempo em que esteve vigente a decisão modificada. 

5. Ressalto que, em se tratando de verba de natureza alimentar, fica ressalvada a desnecessidade de repetição do indébito, considerados os valores eventualmente já recebidos nos moldes fixados na decisão liminar.

6. Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração para, sanando a omissão apontada, prestar esclarecimentos, mantida, no mais, a decisão embargada.

Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator